Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-21.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018836-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA - CPF: 060.042.011-62 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), SAVIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 027.456.522-65 (VÍTIMA), S S DE AZEVEDO - CNPJ: 49.477.645/0001-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AMBULATORIAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE BONS PREDICADOS PESSOAIS –TENTATIVA DE FUGA DO BENEFICIÁRIO PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA,
MANTENDO A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR.

A fuga do autor do delito para evitar a prisão em flagrante, sem outras circunstâncias que revelem a sua deliberação de livrar-se da ação da justiça, não autoriza a manutenção da segregação cautelar de beneficiário portador de bons predicados pessoais, mostrando-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de remédio constitucional com pedido
in limine litis
manejado pelos advogados Huguiney Alves de Souza Filho e Lorran Bonfim Gutierrez, por meio do qual pretende restabelecer o
status libertatis
do paciente
Luciano Souza Santos Vargas da Veiga
, tolhido, em tese, arbitrariamente, pela autoridade judiciária da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes alegam que
o favorecido foi preso em flagrante delito em 11.8.2023 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Asseveram que a prisão foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista em decisão que se tarifa como de precária fundamentação, e que em sede de audiência de custódia foi pleiteado o restabelecimento da liberdade ambulatorial mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, teve o pedido indeferido, ao argumento de que a segregação do beneficiário seria necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse enfoque, enfatizam que o magistrado plantonista não apresentou motivação idônea quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que amparou-se apenas pelo fato de o paciente ter
tentado fugir no momento da abordagem policial.

Acrescenta que a custódia cautelar é totalmente desnecessária, haja vista que o paciente não oferece qualquer risco ao meio social, mormente porque é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, afirma, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a medida extrema, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
(Id. 178773222).

A liminar foi por mim
deferida
, e encontra-se encartada no Id. 178967721.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas (Id. 179920196.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“
Habeas Corpus
– Furto qualificado [art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - irresignação defensiva –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada ausência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública – gravidade da conduta – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2.
Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública –
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial ingressou com o presente
mandamus
sustentando, em síntese, que a conversão do flagrante em preventiva encontra-se desprovida de fundamentação.

Ao deferir o pedido de liminar formulado na exordial consignei que:

“(...)

Após detida análise dos autos, tenho que concessão da ordem é medida que se impõe, inclusive em caráter liminar, dada a completa ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Contudo, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de materialidade e autoria delitiva,
referida prisão só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do(a) acusado(a) oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Assim,
in casu,
embora esteja demonstrada a materialidade do delito, bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais, o mesmo não há que se dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Após analisar detidamente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e os documentos que instruí a ação constitucional, entendo que se mostra suficiente a imposição ao beneficiário de medidas alternativas ao cárcere.

Sabe-se que a prisão, conforme insculpido pela Constituição Federal, por meio do princípio da inocência, deve ser a última ratio no que se refere às prisões cautelares (§§ 4º e 6º do art. 282, CPP), sendo apenas cabível quando não possível substituí-la pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso, para a subtração patrimonial não houve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ao que consta o paciente é primário e sem antecedentes criminais, demonstrou possuir vínculo empregatício e residência no distrito da culpa.

Tem-se que a decisão
teve como fundamento a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da tentativa de fuga do beneficiário para evitar sua prisão em flagrante. Contudo, entendo que a mera tentativa de fuga do favorecido no intuito de evitar ser preso em flagrante, sem outras circunstâncias que revelem sua deliberação de furtar-se de futura e eventual aplicação da lei penal, não autoriza a manutenção da medida extrema.

Nesse contexto, inexistindo aspectos a traduzir a pertinência da manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao beneficiário e mostrando-se como suficiente a imposição de medidas diversas da prisão,
defiro a liminar vindicada em favor de
Luciano Souza Santos Vargas da Veiga
, a fim de restituir seu status libertatis, e garantir que possa responder aos termos do processo criminal em liberdade, condicionado ao cumprimento das específicas medidas cautelares:

1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

3) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

4) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

5) não fazer uso de substância entorpecente;

6) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

7) não se envolver em outro fato criminoso; e

8) monitoração eletrônica por tornozeleira.

Comunique-se a autoridade judiciária de primeiro grau, para que providencie a expedição do competente alvará de soltura, clausulado, “se por outro motivo não estiver preso”, fazendo-se consignar as medidas cautelares acima descritas.
(Id. 178967721) – destaquei.

Não observo neste momento circunstâncias que possam leva à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Luciano Souza Santos Vargas da Veiga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023